Tribunal: TJES
Processo: 0011190-98.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011190-98.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL ALMEIDA LTDA e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NA SÚMULA
Nº 286, DO E. STJ.
ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO IDENTIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
execução ajuizada pela instituição financeira recorrida foi devidamente aparelhada com o título executivo escorreito, bem como a documentação necessária à ampla defesa dos demandados, ora recorrentes, para eventual questionamento e em obediência ao que dispõe a Súmula nº 286, do e. STJ.

2. Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]o contrato de confissão de dívida, embora sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.435.668/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3. Ademais, os documentos juntados pelos embargantes à inicial já indicavam que a execução foi municiada com a confissão de dívida com valor certo e aquiescência da parte devedora, denotando que nesses casos a Corte Uniformizadora também possui entendimento sedimentado no sentido de que, se
“[...]o título apresentado à execução trata-se de contrato de renegociação de dívida que possui valor certo, inclusive reconhecido pelo devedor, inafastável a aplicação do entendimento sumulado desta Corte Superior, no sentido de que "o instrumento de confissão ou de renegociação de dívida de valor determinado é título executivo extrajudicial, ainda que originário de contrato de abertura de crédito em conta corrente" (Súmula 300/STJ).[...]” (AgInt no AREsp n. 46.585/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/6/2018.)

4. Apelação cível desprovida.

Vitória, 16 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0011190-98.2018.8.08.0011

Apelantes:

Comercial Almeida Eireli e Jamil Almeida

Apelado:

Itaú Unibanco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual rejeitou os embargos à execução opostos pelos apelantes em face de demanda executiva em que o recorrido persegue a satisfação de débito decorrente de cédula de crédito bancário no valor de R$367.911,11 (trezentos e sessenta e sete reais, novecentos e onze centavos). (fls. 609/618).

Em suas razões os apelantes suscitam a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, eis que
“[...]não fora oportunizado aos apelantes a discussão dos encargos celebrados e amontoados no título executado[...]”
, bem como que apesar de terem requerido, o recorrido não juntou
“[...]todos os documentos que deram origem à presente confissão de dívida [...], o que importaria em iliquidez e a consequente extinção da execução[...]”
, já que
“[...]a não juntada do título executivo original e dos contratos que deram origem à Confissão de Dívida[...]”
ocasionaria tal conclusão. Alegam que a falta de clareza dos demonstrativos apresentados pelo exequente
“[...]dificultavam a defesa dos apelantes[...]”
, o que também afronta a jurisprudência do e. STJ firmada em sede de recursos repetitivos. Além disso, aduzem os recorrentes que a juntada dos contratos anteriores à confissão de dívida viola o disposto na Súmula nº 286, do e. STJ. (fls. 622/645)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 649/660).

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelos apelantes em face de demanda executiva em que o recorrido persegue a satisfação de débito decorrente de cédula de crédito bancário no valor de R$367.911,11 (trezentos e sessenta e sete reais, novecentos e onze centavos). (fls. 609/618).

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, eis que
“[...]não fora oportunizado aos apelantes a discussão dos encargos celebrados e amontoados no título executado[...]”
, bem como que apesar de terem requerido, o recorrido não juntou
“[...]todos os documentos que deram origem à presente confissão de dívida [...], o que importaria em iliquidez e a consequente extinção da execução[...]”
, já que
“[...]a não juntada do título executivo original e dos contratos que deram origem à Confissão de Dívida[...]”
ocasionaria tal conclusão. Alegam que a falta de clareza dos demonstrativos apresentados pelo exequente
“[...]dificultavam a defesa dos apelantes[...]”
, o que também afronta a jurisprudência do e. STJ firmada em sede de recursos repetitivos. Além disso, aduzem os recorrentes que a juntada dos contratos anteriores à confissão de dívida viola o disposto na Súmula nº 286, do e. STJ. (fls. 622/645)

Após ter sido intimada para trazer aos autos da demanda executiva que tramitou em apenso ao presente feito
“[...]o título executivo em seu original, inclusive àqueles que lhe deram origem[...]”
(fls. 314/317 e fls. 347/348), por provocação dos próprios executados, o exequente juntou a petição de fls. 358/363, acompanhada dos documentos de fls. 364 e seguintes.

Tais elementos demonstraram de forma sobeja que a execução ajuizada pela instituição financeira recorrida foi devidamente aparelhada com o título executivo escorreito, bem como a documentação necessária à ampla defesa dos demandados, ora recorrentes, para eventual questionamento e em obediência ao que dispõe a Súmula nº 286, do e. STJ.

Mas ainda que tais documentos não tivessem sido apresentados, certo é que os próprios embargantes aduziram à inicial de sua demanda elementos suficientes à rejeição de seus pedidos, já que os documentos de fls. 26 e seguintes, notadamente o cálculo de fl. 27, indicam claramente valores que, aliado aos termos contratuais firmados às fls. 28/31, bem como aos recibos, extratos e contrato de abertura de conta corrente que se seguem, denotam o acerto do entendimento externado pela Magistrada singular ao proferir a sentença impugnada.

Ainda que se considere o fato de que os recorrentes após a apresentação dos documentos de fls. 364 e seguintes não os impugnaram, já que se limitaram a alegar a ocorrência de preclusão e postular o julgamento antecipado da lide, certo é que os autos já estavam adequadamente instruídos com elementos suficientes a infirmar as alegações dos apelantes.

Não por outro motivo, a Julgadora de origem ressaltou ser incontroverso nos autos que
“[...]o título executado se trata de cédula de crédito representativa de renegociação e confissão de dívida, com a previsão de pagamento em parcelas. Além disso, a executada confessa o débito pretérito e o renegociou, assim não pode alegar desconhecê-los ou, ainda, eximir-se de indicar as obrigações que pretendem controverter (art. 330, § 2º, Código de Processo Civil). Sobreleva notar que a CCB já referida tem por objeto os instrumentos indicados à f. 124 (da execução). Evidencia-se, outrossim, daqueles, os valore devidos, os encargos incidentes, quantidade de parcelas, os novos vencimentos, não tendo a embargante arguido qualquer vício de consentimento ou vontade[...]”.

Ademais,
“[...]a despeito de se tratar de CCB que tem por lastro renegociação de contrato único, dispensável se revela a exibição e revisão, quando também dele se extrai o intuito inconteste de novar. É o que se verifica do contrato em espécie, juntado às fls. 17/27, cuja cláusula 11 estabelece a amortização da dívida antiga, novos prazos de pagamentos e garantias, tudo corroborar a efetiva novação. Veja-se que tanto houve a novação que a espécie de contrato originário sequer constituía título executivo, tratava-se de contrato de capital de giro, sem lastro executivo, demais disso amortização do passivo, bem como novas datas de pagamento posteriores à constituição no título e novas garantias reforçam essa conclusão.[...]”

Assim, no que diz respeito à suposta iliquidez do título e a consequente inexigibilidade consequente de tal conclusão, anoto que os documentos carreados aos autos desta demanda e da ação de execução que tramitou em apenso demonstram a evolução da dívida indicando a incidência da taxa de juros expressamente pactuada, bem como taxas e tarifas, denotando a higidez do negócio jurídico em questão.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABÍVEL PARA MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO OU EXTRATO DA CONTA-CORRENTE. ART. 28, § 2º, LEI Nº 10.931/2004. CCB QUE LASTREIA O FEITO EXECUTIVO, ACOMPANHADO DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO, QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade advém de construção doutrinária, sendo cabível a sua oposição para tratar de matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

2.
A Lei nº 10.931/2004 prevê a necessidade de que as execuções lastreadas em cédula de crédito bancário (CCB) sejam instruídas com planilha de cálculo ou extrato da conta-corrente, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título. Precedentes do STJ.

3. No caso, a CCB que instrui a inicial executiva acompanhada da planilha é clara ao apontar as parcelas correspondentes aos juros e encargos contratuais, os quais se referem à rubrica “comissão de permanência”, bem como os valores devidos mês a mês em decorrência do inadimplemento, além de apresentar os encargos que incidiram no período de normalidade e no de inadimplemento
.

4. Não se vislumbram os apontados vícios na CCB que instruiu o feito executivo, tendo a instituição financeira observado o disposto no Art. 28 e seu parágrafo segundo, da Lei nº 10.931/2004.

5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001832-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, Data: 22/Sep/2021)
.

Não fosse o suficiente, anoto que o caso revela ação de execução de débito decorrente de inadimplemento de contrato de confissão de dívida e, nessas hipóteses, orienta o e. STJ que o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, conforme se depreende do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS. EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. É firme o entendimento do STJ de que o contrato de confissão de dívida, embora sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada. Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.435.668/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DOS CREDORES. CRÉDITO ADVINDO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). AUSÊNCIA DE LUCRO. FATOR IRRELEVANTE. NOVAÇÃO DA MÚTUO. ART. 360, I do C.C. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEPCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE PERMITEM AFASTAR O REQUISITO DE VALIDADE, SEM RETIRAR A EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É irrelevante a origem do crédito que visa colacionar, notadamente porque a agravante ao assinar um contrato particular de confissão de dívida (art. 360, I do C.C), entende-se que o negócio primevo não mais subsiste, sobretudo por ser esse o próprio objeto da execução em primeira instância – título executivo extrajudicial.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge no entendimento de que a ausência da assinatura da testemunha no instrumento (testemunha instrumentária) por si só não causa a nulidade do contrato de confissão de dívida, mas só ressai na ausência de executividade quando não puder por outros elementos idôneos aferir a existência e validade do negócio jurídico, à míngua de ser apontando pela parte a falsidade do título ou das informações nele contidas – vício de falsidade ou de consentimento, o que não foi verificado na hipótese.

3. Não há urgência que demande a retirada do crédito nesta oportunidade, pois caso seja verificado, nos autos do embargos à execução (Processo nº 0033346-12.2016.8.08.0024), a inexistência do título, o crédito oriundo desse poderá ser excluído ou alterado do quadro geral de credores, nos termos do art. 19, caput da Lei nº 11.101/2005.

4. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003801-39.2020.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 28/Apr/2021)

Por fim, saliento que os documentos juntados pelos embargantes à inicial já indicavam que a execução foi municiada com a confissão de dívida com valor certo e aquiescência da parte devedora, denotando que nesses casos a Corte Uniformizadora também possui entendimento sedimentado no sentido de que, se
“[...]o título apresentado à execução trata-se de contrato de renegociação de dívida que possui valor certo, inclusive reconhecido pelo devedor, inafastável a aplicação do entendimento sumulado desta Corte Superior, no sentido de que "o instrumento de confissão ou de renegociação de dívida de valor determinado é título executivo extrajudicial, ainda que originário de contrato de abertura de crédito em conta corrente" (Súmula 300/STJ).[...]” (AgInt no AREsp n. 46.585/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/6/2018.)

Pelo exposto, não vislumbro qualquer equívoco na sentença impugnada bastante a ensejar sua reforma, ainda que parcial, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.